Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executados. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Penhora eletrônica. Postulação. Constrição de ativos financeiros recolhidos em contas correntes e de investimento. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado aos executados (CPC, art. 854, §3o). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente e de investimento. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, x). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção dos executados ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Penhora. Legitimidade. Constrição preservada. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara os executados, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas e consumadas, que alcançaram ativos recolhidos em conta corrente e aplicações financeiras.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos valores encontrados nas contas de titularidade dos agravantes, através de bloqueio realizado via sistema Sisbajud, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que os aflige.
III. Razões de decidir
3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I).
4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, aos executados, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviarem impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I).
6. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial.
7. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
8. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.